Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO PELA ESTIPULANTE. CONTRATAÇÃO DE NOVA OPERADORA DE SAÚDE. DESAMPARO. AUSÊNCIA. TEMA STJ No 1.082. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.

2. A hipótese em comento não versa sobre rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela seguradora Ré, mas de alteração promovida pela própria estipulante da apólice, para substituir a empresa anteriormente contratada. Nesse caso, ausente o desamparo do usuário, não se mostra razoável impor a manutenção do menor ao plano de saúde operado pela Ré.

3. O caso dos autos não se amolda à tese do Tema no 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o Autor se encontra em tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual não se insere nas exceções ali previstas, pois se refere a uma condição permanente. Precedentes desta eg. Corte de Justiça.

4. Ausente o ato ilícito, afasta-se o pedido de indenização por danos materiais.

5. Apelação conhecida e não provida.